Tribunal: CARF
Processo: 12448.946035/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.946035/2011-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.708 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
GEARBULK MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material, os autos deverão
retornar à unidade de origem, para análise da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade
de origem, para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 98/101 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.946035/2011-88
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
10/02/2012, em face do indeferimento do pedido de ressarcimento constante do
Per/Dcomp no 27428.78767.290107.1.1.11-0457 e da não homologação da
compensação declarada por meio do Per/Dcomp no 22827.00579.290107.1.3.11-8157,
nos termos do despacho decisório emitido em 03/01/2012 pela DRF Rio de Janeiro I
(rastreamento no 015109582).
Conforme se extrai dos autos, no Per/Dcomp no 27428.78767.290107.1.1.11-
0457, transmitido eletronicamente em 29/01/2007, a contribuinte pleiteou o
ressarcimento de R$ 12.551,31 relativos a créditos de Cofins não cumulativa
vinculados a operações no mercado interno havidos no 1o trimestre de 2006. No
Per/Dcomp no 22827.00579.290107.1.3.11-8157, por sua vez, aludido crédito foi
utilizado para extinguir, por compensação, débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 16/01/2012, o ressarcimento não
foi deferido e a compensação não foi homologada porque se constatou “que não há
direito ao crédito pleiteado” já que o Dacon no 100200703874702, de 02/02/2012, não
teria indicado nos meses de janeiro a março de 2006 qualquer saldo disponível na
linha 24 da sua ficha 16-A.
Na manifestação apresentada a contribuinte alega que os créditos apurados no
Dacon referem-se a “créditos vinculados à Receita de Exportação”. Pede,
preliminarmente, que as informações contidas no Dacon retificador de 02/02/2012
sejam consideradas. Quanto ao mérito, transcreve o art. 14 da MP no 2.158-35 de 2001
e os arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 2003, para, ao final, ressaltar que os créditos
constam do Dacon retificador, que todas as suas receitas decorrem de exportação e que
exerce atividade de exportação de serviços. Informa estar juntando cópias do Dacon e
de planilhas e, ao final, pede o acolhimento de sua manifestação.
Com a sua manifestação de inconformidade anexou os seguintes documentos:
a) Disquete contendo o arquivo eletrônico desta contestação;
b) Despacho Decisório - Nr de Rastreamento: 015109582;
c) Planilha de Apuração de Créditos de PIS de Jan a Dez 2006;
d) Planilha de Apuração de Créditos de Cofins de Jan a Dez 2006;
e) Recibo de Entrega Dacon Retificadora nr 17.36.39.88.50.14 (1°. Semestre 2006);
f) Dacon's retificadoras do período de Jan a Mar 2006 (1° Trimestre 2006);
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 98/101):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
COMPENSAÇÃO.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 2

Correto o despacho decisório que indefere pedido de ressarcimento e não
homologa a compensação constante de declaração própria quando não for
comprovada a existência do crédito pleiteado.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/04/2017 (vide termo de
ciência à fl. 107 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 05/05/2017 Recurso
Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 108 dos autos).
Anexou ao referido recurso notas fiscais, PER/DCOMP e contratos de câmbio
firmados.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação não homologado, tendo o despacho decisório registrado inexistir o direito
creditório pleiteado.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria havido
equívoco no DACON originalmente transmitido, e que a existência do crédito poderia ser
verificada por meio da análise do DACON retificador, transmitido em 02/02/2012,
posteriormente, portanto, ao despacho decisório, datado de 03/01/2012.
Ao analisar o caso, assim se manifestou a DRJ:
A contribuinte alega que os créditos apurados no Dacon referem-se a “créditos
vinculados à Receita de Exportação”. Pede, preliminarmente, que as informações
contidas no Dacon retificador de 02/02/2012 sejam consideradas. Quanto ao mérito,
transcreve dispositivos da legislação para, ao final, ressaltar que os créditos constam
do Dacon retificador, que todas as suas receitas decorrem de exportação e que exerce
atividade de exportação de serviços. Informa estar juntando cópias do Dacon e de
algumas planilhas e, ao final, pede o acolhimento de sua manifestação.
De acordo com o documento que integra o despacho decisório e que contém a
análise do crédito pleiteado (fl. 06) pode-se verificar que o motivo do indeferimento
do ressarcimento e da não homologação da compensação está relacionado à
inexistência de qualquer valor destacado na linha 24 da ficha 06A do Dacon
retificador no 100200703874702, transmitido em 02/02/2012 (ou seja, do Dacon,
mencionado na manifestação, como sendo o documento que conteria as informações
necessárias ao deferimento do pleito). Tal fato fica evidente quando se constata que o
pedido formulado pela contribuinte e que se relaciona ao 1o trimestre de 2006 diz
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 2,5

respeito não a operações vinculadas ao mercado externo (como afirmado) mas a
operações vinculadas ao mercado interno.
(...)
Como ressaltado, na manifestação apresentada a contribuinte limita-se a alegar
que seus créditos estão vinculados à receita de exportação.
Analisando-se o Dacon retificador de 02/02/2012, o mesmo considerado quando
da elaboração do despacho decisório, fica, de fato, ressaltado que os créditos seriam
vinculados à receita de exportação. A questão, no entanto, é que o pedido de
ressarcimento que foi formulado pela contribuinte não está vinculado a créditos
decorrentes de operações no mercado externo. O próprio Per/Dcomp, aliás, menciona,
expressamente (fl. 02), que o crédito requerido, que se refere ao PIS/Pasep não
cumulativo, tem sua origem e está vinculado a operações havidas no mercado interno.
(...)
A legislação de fato permite que o saldo credor do PIS e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário (em virtude, por exemplo, de vendas efetuadas com
não incidência do PIS ou da Cofins) seja objeto de compensação ou de pedido de
ressarcimento. No presente caso, no entanto, apesar de haver a indicação no Dacon de
saldo de crédito disponível, tal saldo não diz respeito às operações vinculadas ao
mercado interno, tal como indicado no Per/Dcomp (fl. 02), mas a operações
vinculadas ao mercado externo, e alterar de oficio essa indicação no Per/Dcomp
implicaria admitir a existência no pedido de um erro que sequer foi expressamente
alegado ou comprovado.
Nesse contexto, não havendo que se falar em crédito passível de compensação
ou ressarcimento, nos moldes em que o pedido foi formulado, deve-se manter os
termos do despacho decisório recorrido.
Posto isso, voto para que não sejam acolhidas as razões contidas na
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo-se o indeferimento do pedido
de ressarcimento constante do Per/Dcomp no 27428.78767.290107.1.1.11-0457 e a
não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
22827.00579.290107.1.3.11-8157.
Ou seja, reconheceu a DRJ que, em uma análise preliminar, o crédito pleiteado
estava relacionado às operações de exportação realizadas pela empresa, contudo, entendeu por
indeferir o pleito do contribuinte sob o fundamento de que não lhe seria permitido alterar de
ofício o conteúdo da DCOMP apresentada, a qual indicava que o crédito estava relacionado às
operações internas da empresa.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte declara expressamente que de
fato houve um erro material no preenchimento da PER/DCOMP apresentada, visto que “a
contribuinte declarou erroneamente que o faturamento foi realizado dentro do mercado interno,
porém, na DACON dos meses de Janeiro/2006, Fevereiro/2006 e Março de 2006, a contribuinte
declarou corretamente que o faturamento, foi realizado para o mercado externo, como se pode
demonstrar abaixo a relação das notas fiscais emitidas na época (docs 1 à 4), bem como, os
respectivos contratos de câmbio (docs 5 e 6), comprovando desta forma o alegado”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 3

Ao analisar o caso e a documentação trazida aos autos pelo recorrente no decorrer
do processo (DACON retificador, planilha de apuração da contribuição, notas fiscais, contratos
de câmbio), penso que, ao menos à primeira vista, o contribuinte logrou comprovar que a
DCOMP originalmente transmitida apresentava erro material quanto à sua vinculação às
operações no mercado interno, quando na verdade estava relacionado às suas operações no
mercado externo. O equívoco em questão fica ainda mais nítido quando se observa que
praticamente a integralidade das suas receitas do período decorrem de serviços de exportação (no
período de janeiro a dezembro de 2006, por exemplo, apenas o valor de R$ 77,40 estava
relacionado às operações internas da empresa, ao passo que R$ 16.857.100,00 estavam
vinculados às receitas de exportação).
Sendo assim, entendo que se está diante de caso clássico de correção de
inexatidão material gerada quando da transmissão da DCOMP, cuja análise, ao contrário do que
entendeu a DRJ na decisão recorrida, não apenas pode como deve ser realizada por este
Colegiado, em observância aos princípios da verdade material e do formalismo moderado que
regem o processo administrativo tributário.
Até porque, é certo que o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in
verbis, prevê expressamente a possibilidade de retificação, inclusive de ofício, de erros contidos
na declaração realizada pelo sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de Recurso Voluntário interposto.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 3,5

permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Sobre este tema, inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar
anteriormente, ao julgar o Processo no 10850.900387/2012-91, de relatoria do Conselheiro Luís
Felipe Reche, cuja ementa encontra-se a seguir colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE COMPROVADA INEXATIDÃO
MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra modificação
que implique sua modificação substancial.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do crédito em
comento se deu em razão de inexatidão material devidamente demonstrada nos autos (vinculação
do crédito às suas operações externas, ao invés das suas operações internas), e que as instâncias
anteriores não chegaram a se debruçar sobre a existência do crédito sob esta ótica, por
entenderem haver impedimento para tanto, penso que, uma vez demonstrada a inexistência de tal
óbice, a melhor solução a ser dada à presente contenda nesta oportunidade é determinar o retorno
dos autos à unidade de origem, para que esta profira novo despacho decisório, em que seja
analisada a certeza e liquidez do direito creditório almejado. Ao assim proceder, evitar-se-á
supressão de instância, a qual poderia acarretar cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Quanto aos demais fundamentos constantes do Recurso Voluntário interposto,
entendo que a sua análise resta prejudicada, diante da proposta acima indicada.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem,
para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.946035/2011-88
Acórdão n.o 3001-001.708
S3-TE01
Fl. 4

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital